Tribunal: TJSP
Processo: 2090531-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que nomeou suposta companheira sobrevivente como inventariante. Inconformismo dos filhos herdeiros. Acolhimento. Não obstante a existência de união estável esteja comprovada por meio de documentos trazidos aos autos do inventário, a duração desta é altamente controvertida, havendo discussão se a união perdurava à época do falecimento do autor da

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que nomeou suposta companheira sobrevivente como inventariante. Inconformismo dos filhos herdeiros. Acolhimento. Não obstante a existência de união estável esteja comprovada por meio de documentos trazidos aos autos do inventário, a duração desta é altamente controvertida, havendo discussão se a união perdurava à época do falecimento do autor da herança. Inventariante nomeada que, poucos meses antes do falecimento, quando da lavratura de escritura de compra e venda de imóvel na qual constou como compradora, declarou-se perante o tabelião como solteira e não manter união estável. Afirmação dotada de fé pública. Em contrapartida, há documentação diversa que aponta a existência de relacionamento até data muito próxima do passamento. Duração da união estável é questão de alta indagação, cujo deslinde, com satisfatório grau de segurança e certeza, não pode ser obtido somente com a prova documental já produzida, devendo assim ser remetida às vias ordinárias. Inteligência do art. 612 do CPC. Duvidosa a manutenção da união estável ao tempo da morte do autor da herança, requisito previsto no art. 617, I, do CPC, deve a inventariança ser exercida pela herdeira filha, incontroversamente herdeira, como medida de observância da ordem legal de nomeação. Recurso provido